Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-59.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000305-59.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EURIDES DIAS PIETRA CATELLA - CPF: 361.974.919-15 (EMBARGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A contradição, que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração deve ser aquela constante dentro do próprio julgado, isto é, aquela existente entre os fundamentos da decisão proferida, ou entre a fundamentação e sua conclusão.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Votorantim S/A, contra a acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao apelo, para
manter a sentença que julgou procedente a ação para:
a) declarar parcialmente

adimplida a obrigação no limite do valor de R$ 1.907,30 (um mil, novecentos e sete reais e trinta centavos, referente ao boleto, e de R$ 1.105,18 (um mil, cento e cinco reais e dezoito centavos) mediante depósito judicial;
b) declarar integralmente adimplido
o contrato em virtude da consignação realizada pela parte requerente no exato valor do débito residual;
c) condenar a parte requerida ao pagamento da importância de r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da S. 362/STJ, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da inscrição indevida.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que a decisão recorrida foi contraditória porque a fixação do entendimento proferido no julgamento poderia gerar insegurança jurídica, eis que não houve comprovação de falha na prestação de serviços da instituição bancária.

Assevera que resta evidente o vício na r. decisão, que de maneira equivocada, atribuiu responsabilidade ao embargante e deixou de observar que não se trata de caso de fortuito interno, mas sim fortuito externo, sendo descabida a aplicação da Súmula 479 STJ.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, conferindo-lhes efeitos infringentes.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 210382650.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco Votorantim S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –

SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2.

Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.

3.

A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

4.

Comprovado o dano material correspondente ao valor do boleto falso quitado pelo consumidor, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.

5.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Deveras, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Não pode ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado. STJ. 1ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com efeito, conforme registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na contradição ventilada eis que, consoante registrado no acórdão, as provas coligidas nos autos comprovam a fraude sofrida pelo embargado.

Com se infere no id. 20411662, na conversa pelo aplicativo
whatsapp
, a atendente Nathália de Souza, de posse de todos os dados da parte autora, ora embargada, bem como do número do contrato, informou a situação do financiamento e o valor residual para quitação, oferecendo-lhe desconto para pagamento imediato, mediante a emissão de boleto, confirmando que, após a quitação, a baixa do gravame seria efetivada em até 2 (dois) dias úteis, bem como o envio da carta de quitação.

Na hipótese, a despeito do que alega o banco embargante, não vislumbra-se a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Verifica-se nos autos, no intuito de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, que a parte autora/embargada colacionou a conversa, referente ao suposto contato do réu, no aplicativo
Whatsapp
, em que lhe foi enviado o boleto (id. 204116662). Juntou, ainda, o boleto bancário fraudado (id. 204116663), no qual indicado o réu como beneficiário e emitente do boleto, os dados do contrato, seguido do respectivo comprovante de pagamento (id. 204116664).

Ora, ao contrário do que alega o recorrente, verifica-se que o embargado agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidor hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para detectar a fraude, mormente porque a operação ocorreu com aparência de absoluta regularidade.

Acrescenta-se, ainda, que não há, no boleto bancário acostado, falsidade grosseira a ser notada de imediato por quem não lida de forma cotidiana e profissional com a atividade bancária

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que foi decidido no Recurso de Apelação Cível, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se,
de modo que, por inexistir omissão ou contradição a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024